Tribunal: TJDFT
Processo: 0707797-23.2019.8.07.0010
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-30

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CIVIL. PROCESSO CIVIL. ESCRITÓRIOS DE PRÁTICA JURÍDICA DAS FACULDADES DE DIREITO. PRAZO EM DOBRO. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE, ARGUIDA EM CONTRARRAZÕES, REJEITADA. CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL POR ACIDENTE DE CONSUMO. DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS. DANO MATERIAL COMPROVADO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Nos termos do parágrafo terceiro, art. 186, CPC, aplicam-se aos escritórios de prática jurídica das faculdades de Direito, reconhecidas na forma da lei, o prazo em dobro para as manifestações processuais. Assim, in casu, rejeita-se a preliminar de intempestividade do recurso, arguida em contrarrazões, porquanto o recurso foi interposto em 28/05, sendo que o prazo recursal se iniciou em 04/05, com término em 29/05.
2. Cuida-se de recurso inominado proposto pela autora contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos da exordial.
3. Narra a recorrente, em síntese, que adquiriu uma fritadeira elétrica, produzida pela ré, contudo, após 13(treze) dias da aquisição, o equipamento pegou fogo, destruindo, inclusive a máquina de fazer salgados que estava ao lado. Ressalta que a fritadeira estava no modo “off”, não havendo qualquer advertência no manual de instruções que o eletrodoméstico não poderia ficar ligado na tomada, mesmo neste modo. Relata que à época do acidente entrou em contato com o fabricante que somente a reembolsou do valor pago pela fritadeira. Destaca desde o acidente está sem trabalhar, posto que máquina de salgados também foi totalmente danificada. Aduz que, em nenhum momento, a ré solicitou a perícia no equipamento. Pugna pela reforma da sentença para que a ré seja condenada ao pagamento de indenização por danos materiais, correspondente ao valor da máquina de salgado recém adquirida e danos morais.
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista as partes estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
5. O fabricante responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores, por defeitos decorrentes da fabricação de seus produtos, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua utilização e riscos. O fabricante somente não será responsabilizado se: I - não colocou o produto no mercado; II embora haja colocado o produto no mercado, o defeito inexiste; ou III - culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (Art. 12, § 3o, CDC).
6. O § 1o, do art. 12 do CDC, por sua vez, disciplina que o produto é defeituoso quando não oferece a segurança que dele legitimamente se espera. Trata-se de hipótese que atrai a responsabilidade pelo fato do produto (art. 12 do CDC), na medida em que o bem é capaz de gerar risco à segurança do consumidor (acidente de consumo).
7. No caso em comento, a despeito da ausência de perícia, é evidente que o incêndio decorreu de mau funcionamento da fritadeira. A empresa ré/recorrida não demonstrou, minimamente, que houve qualquer ação/omissão da autora/recorrente seria a causa determinante do incêndio. Não se verifica, pelas provas acostadas aos autos, a culpa exclusiva da consumidora (art. 14, §3o, II, CDC), porquanto
8. Noutra plana, o réu também não demonstrou que fez constar no manual de instruções da fritadeira elétrica que, após o uso, esta deveria ser desconectada da tomada. Ao contrário, ao disponibilizar o botão “off” no equipamento induz o consumidor a crer que pode deixá-lo ligado na tomada permanentemente. (art.373, II, CPC)
9. A esse respeito, colham-se as seguintes explicações do c. Superior Tribunal de Justiça: “No sistema do CDC, a responsabilidade pela qualidade biparte-se na exigência de adequação e segurança, segundo o que razoavelmente se pode esperar dos produtos e serviços. Nesse contexto, fixa, de um lado, a responsabilidade pelo fato do produto ou do serviço, que compreende os defeitos de segurança; e de outro, a responsabilidade por vício do produto ou do serviço, que abrange os vícios por inadequação. - Observada a classificação utilizada pelo CDC, um produto ou serviço apresentará vício de adequação sempre que não corresponder à legítima expectativa do consumidor quanto à sua utilização ou fruição, ou seja, quando a desconformidade do produto ou do serviço comprometer a sua prestabilidade. Outrossim, um produto ou serviço apresentará defeito de segurança quando, além de não corresponder à expectativa do consumidor, sua utilização ou fruição for capaz de adicionar riscos à sua incolumidade ou de terceiros” (REsp 967.623/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/04/2009, DJe 29/06/2009)
10. Conclui-se, portanto, no caso, pela existência de defeito de fabricação, posto que não se espera de tal espécie de produto que se incendeie durante, ou após, a sua utilização. (art. 8o, CDC).
11. Assim, na forma do art. 12, § 3o, do CDC, deve-se impor à recorrida a obrigação de reparar o dano material causado à consumidora, no importe de R$ 4.500,00 (ID 17556696).
12. O dano de natureza extrapatrimonial decorre do abalo a qualquer dos atributos da personalidade, em especial à honra e à dignidade da vítima, desencadeada pelo evento (art. 5o, V e X da CF).
13. O descumprimento do contrato, por si só, não acarreta dano moral, que pressupõe ofensa anormal à personalidade. É certo que os fatos narrados nos autos podem gerar frustração na parte inocente, mas não se apresenta como suficiente para produzir dano na esfera íntima do indivíduo, até porque o descumprimento de obrigações contratuais não é de todo imprevisível. (REsp n. 876.527/RJ, Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, DJe de 28/4/2008.)
14. No caso em tela, não há comprovação de exposição do autor/recorrente a qualquer situação vexatória suficiente a demonstrar dano psicológico ou ofensa a atributos da personalidade (art. 373, II, CPC).
15. Assim, o quadro acima exposto não subsidia a reparação por danos morais, por não causar grave afetação aos direitos da personalidade do demandante
16. Preliminar de intempestividade, arquida em contrarrazões, rejeitada. Recurso conhecido e parcialmente provido para condenar a ré a pagar à autora a quantia de R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais), corrigida monetariamente da data do desembolso e juros de mora da citação.
17. Vencedora a recorrente, mesmo que em parte, não há condenação ao pagamento das custas e honorários de sucumbência.